Tribunal: TJMT
Processo: 1013437-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013437-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME - CNPJ: 27.930.290/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – INTEMPESTIVIDADE – EXTINÇÃO – ARTIGOS 7o E 8o DA LEI 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 10 DA LEI 11.101/2005 - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei 11.101/2005, é
intempestiva a impugnação à relação de credores nos autos da recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais
.

“(...) Não se admite impugnação retardatária em face da inexistência de previsão legal, não se mostrando possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei no 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito
(...)”
(Agravo de Instrumento no 70074502709, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 28/09/2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020